Tribunal: CARF
Processo: 12448.726225/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.726225/2013-42
ACÓRDÃO
3302-014.753 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESAS REUNIDAS AGROINDUSTRIAL MICKAEL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
MÚTUO. CONTA-CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
A disponibilização e/ou a transferência de créditos financeiros a outras
pessoas jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ou transferidos, em um
esquema de conta corrente, constitui operação de mútuo sujeita à
incidência do IOF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
da alegação de nulidade do lançamento, bem como não conhecer do pedido de encaminhamento
de intimações/acordão para o patrono da empresa e, no mérito, na parte conhecida, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.753 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726225/2013-42
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Mário Sérgio
Martinez Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente
convocada), Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para o lançamento de
falta/insuficiência de recolhimento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários -IOF, referente ao período de apuração do ano-
calendário 2009.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação
Administrativa a conclusão nos presentes autos, peço vênia para adotar o relatório/voto do
Acórdão 14-104.693 de 03/02/2020, da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de
Ribeirão Preto/SP, bem como sua ementa:
Resumidamente foi constatado no Termo de Verificação Fiscal (TVF):
O Contribuinte foi intimado para apresentação do livro Razão das contas relativas
aos créditos com pessoas legadas do Ativo e os respectivos contratos de mútuo.

Em resposta encaminhou o livro razão contábil das empresas CAFÉ
SOLÚVEL BRASILIA S.A. e CBS TRADING S.A. EXP & IMP, mas não
fornecendo o contrato de mútuo da primeira.

Da análise dos referidos razões, contas 1.2.1.01.09.001 (CAFÉ SOLÚVEL
BRASÍLIA SA) e 1.2.1.01.09.009 (CSB TRADING SA EXP & IMP), verificamos
lançamentos contábeis relativos a encargos sobre saldo devedor e
pagamentos
de
obrigações
diversas
das
referidas
empresas,
configurando-se uma conta corrente entre as partes.

Foi lavrado ainda o Termo de Intimação enviado via postal com aviso de
recebimento datado de 13/06/2013, onde foi exigida a apresentação do
contrato com a empresa CAFÉ SOLÚVEL BRASÍLIA S/A.

Cumpre informar que encaminhado o referido contrato, foi constatado
tratar-se efetivamente de mútuo, implicando na tributação do I0F
incidente, ao configurar-se uma conta corrente entre as partes, tendo em
vista a apropriação no livro razão da conta sobredita dos encargos sobre
saldo devedor e pagamentos de obrigações diversas das referidas
empresas
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.753 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726225/2013-42
3
Efetuado o citado lançamento, a Recorrente discorreu em sua impugnação:

o auto de infração é nulo porque não ocorreram os fatos geradores do
IOF;

em conformidade com o art. 153., inciso V, da Constituição Federal, com o
art. 63, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional, e com o art. 7o da Instrução Normativa RFB no 907, 9
de janeiro de 2009, o fato gerador do IOF ocorre com a entrega do
dinheiro por força de mútuo ou sua colocação à disposição do interessado
de qualquer forma. Ocorre que, na presente hipótese, mútuo não ocorreu,
não se estando diante de fato gerador do IOF, mas, sim, de lamentável
equívoco da contribuinte;

não traduziu nenhuma quantia em dinheiro para as empresas Café Solúvel
Brasília S.A. e CSB Trading S.A. Exp & Imp no período relativo à autuação,
nem tampouco colocou ao dispor delas algum montante em dinheiro. Isso
se comprova porque não tinha à época a seu próprio dispor os valores
supostamente emprestados;

o auditor-fiscal se fiou tão somente na documentação que lhe foi
apresentada, que dá conta de contratos de mútuo que na realidade não
ocorreram, sendo fruto de um infeliz erro de interpretação por parte da
administração das empresas, o que não tem o condão de transfigurar a
realidade e criar obrigação jurídico-tributária onde não existe;

houve um erro de definição jurídica praticado à época da operação efetiva
entre as empresas, que acabaram por denominar de contrato de mútuo o
negócio jurídico que jamais teve tal natureza. Na realidade, o que se
tentou materializar por meio das minutas desastradamente firmadas foi a
assunção das dívidas das empresas Café Solúvel Brasília S.A. e CSB Trading
S.A. Exp & Imp, o que não se amolda ao fato gerador do IOF, pois este
instituto está definido nos arts. 299 e seguintes do Código Civil;

a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos do direito privado, conforme assevera o art. 110 do CTN;

o auditor-fiscal não poderia ignorar a verdadeira natureza da operação
havida entre as pessoas jurídicas envolvidas, a qual não foi de mútuo, mas
de assunção de dívidas, não podendo prevalecer a nomenclatura, o
conteúdo dos instrumentos firmados pelas partes ou mesmo seus
lançamentos e documentos contábeis, se estes não correspondem com a
realidade e não se amoldam ao fato gerador do IOF;

em momento algum disponibilizaram-se recursos, sob qualquer forma, ou
foram estes vertidos de uma empresa para a outra, até porque não havia
dinheiro/ recursos disponíveis nas empresas no montante indicado no
auto de infração. O auditor-fiscal se baseou apenas no exame do livro
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.753 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726225/2013-42
4
Razão, sem verificar se, efetivamente, houve disponibilização de recursos,
mediante a conciliação com as contas bancárias das empresas, seus caixas
e com os contratos de empréstimos bancários firmados pela impugnante;


é de fácil percepção a inexistência de fato gerador do IOF, pois, ao se
verificar os extratos das contas bancárias das empresas e os seus caixas,
no ano de 2009, nota-se que não havia sequer recurso financeiro, nem
mesmo sua disponibilidade, para a efetivação das operações de crédito.
Não tinha no exercício nem o valor correspondente ao próprio IOF que lhe
está sendo cobrado;

o que se constata no livro Razão são as obrigações assumidas pela
impugnante, bem como a provisão de juros e encargos oriundos de
contratos de empréstimos bancários, sem nenhuma disponibilização de
recursos, sob qualquer forma, ou tradição de dinheiro de uma empresa
para outra.
Na ementa de seu Acórdão a Delegacia de Julgamento descreveu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
MÚTUO. CONTA-CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
A disponibilização e/ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ou transferidos, em um esquema de conta corrente,
constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em seu voto, descreveu em síntese, após elencar os arcabouços legais do IOF:

Dessa forma, ligadas ou não ao sistema financeiro, com interesses comuns
ou não, duas pessoas jurídicas que ocupem os polos de uma operação de
crédito materializam a hipótese de incidência do IOF como previsto no
desenho legal do tributo. O IOF também incide caso o destinatário dos
recursos seja pessoa física, qualquer que seja a relação societária que
tenha com a empresa.

No caso concreto, o auditor-fiscal apurou que a autuada possuía contratos
de suprimento recíproco de numerário a título de empréstimo com a
empresa CSB Trading S.A. Exp. & Imp. (fls. 10/11) e a empresa Café Solúvel
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.753 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726225/2013-42
5
Brasília S.A. (fls. 13/14). Ele analisou também o livro Razão referente às
contas dos créditos com essas empresas (fls. 7/9), verificando
“lançamentos contábeis relativos a encargos sobre saldo devedor e
pagamentos de obrigações diversas das referidas empresas, configurando-se
uma conta corrente entre as partes.”

Nesse sentido, cabe destacar o que já dispunha o Parecer Normativo CST
n° 23, de 1983, o qual, embora editado para disciplinar a aplicação do art.
21 do Decreto-Lei no 2.065, de 1983, para fins de tributação do IRPJ, pode
ter seu entendimento estendido ao presente caso:
2.1 - Não tem relevância a forma pela qual o empréstimo se exteriorize;
contrato escrito ou verbal, adiantamento de numerário ou simples
lançamento em conta corrente, qualquer feitio que configurar capital
financeiro posto à disposição de outra sociedade sem remuneração, ou com
compensação financeira inferior àquela estipulada na lei, constitui
fundamento para aplicação da norma legal

Esse entendimento foi reiterado pelo Ato Declaratório SRF no 7, de 22 de
janeiro de 1999:
1. No caso de mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física, sem prazo, realizado por meio de conta corrente, o Imposto
sobre Operações de Crédito Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários - IOF devido nos termos do art. 13 da Lei n° 9.779, de 19
de janeiro de 1999:
a) incide somente em relação aos recursos entregues ou colocados à
disposição do mutuário a partir de 1o de janeiro de 1999;
b) será calculado e cobrado no primeiro dia útil do mês subsequente
àquele a que se referir, relativamente a cada valor entregue ou colocado à
disposição do mutuário durante o mês, e recolhido até o terceiro dia útil da
semana subsequente;
c) os encargos debitados ao mutuário serão computados na base de
cálculo do IOF a partir do dia subsequente ao término do período a que se
referirem.


Vale ainda destacar a Solução de Consulta Cosit no 50, de 26/02/2015,
que assim analisou especificamente a questão do IOF sobre operações de
empréstimos realizadas sob a forma de conta corrente:
7. A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional (CTN), define o fato gerador do IOF, quanto às operações de
crédito, como sendo a entrega total ou parcial do montante objeto da
obrigação ou a sua colocação à disposição do interessado:
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.753 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726225/2013-42
6
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de
crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores
mobiliários tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega
total ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da
obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado;
8. O Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta
o IOF, disciplina, em seu art. 3o, § 3o, III, que a expressão “operações de
crédito” compreende, dentre outras, as operações de mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
9. Na realidade esse dispositivo tem como fundamento legal o art. 13
da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, que estendeu a incidência do
imposto sobre o mútuo de recursos financeiros às operações dessa natureza
envolvendo qualquer pessoa jurídica, ainda que não financeira:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas
aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste
artigo, na data da concessão do crédito.
10. Em relação à nova hipótese de incidência estabelecida pelo
dispositivo acima, o art. 1o do Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de
março de 1999, frisou que “o IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, incide somente sobre operações de mútuo
que tenham por objeto recursos em dinheiro, disponibilizados sob
qualquer forma, e quando o mutuante for pessoa jurídica”. Vê-se que,
nos termos da legislação regente, para a incidência do IOF sobre as
operações de mútuo de que trata o comando legal mencionado,
importa apenas a entrega ou disponibilização do recurso financeiro
pela pessoa jurídica mutuante, pouco importando a forma pela qual
ela se dê.
11. Mútuo é espécie do gênero empréstimo. Nos termos do art. 586
do Código Civil de 2002 (CC), no mútuo, uma parte cede a outra coisa
fungível, tendo a outra parte a obrigação de restituir igual quantidade de
bens do mesmo gênero e qualidade.
12. Paralelamente, a consulente menciona o mecanismo denominado
de conta corrente, que teria como objetivo viabilizar um “fluxo financeiro
bidirecional” entre ela e suas controladas. Essa sistemática estabelecida
entre duas pessoas jurídicas é comumente utilizada para registrar a
movimentação de recursos financeiros que transitam reciprocamente entre
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.753 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726225/2013-42
7
os dois patrimônios. Por esse instrumento de registro de débitos e créditos
recíprocos, os recursos eventualmente disponibilizados por uma das partes
podem perfeitamente ser restituídos pela outra também em recursos da
mesma espécie.
13. Depreende-se que a sistemática de conta corrente de forma
alguma se mostra como algo incompatível com uma operação de mútuo,
tendo o condão de descaracterizá-la por si só. Aliás, pelo contrário. Essa
sistemática se amolda com perfeição ao fim de instrumentalizar operações
de mútuo financeiro haja vista a facilidade que representa (principalmente
quando envolvidas pessoas vinculadas), no que tange ao empréstimo do
recurso, por uma das partes, e a posterior restituição, pela outra parte, por
intermédio da mera sistemática de débitos e créditos em conta corrente.
14. Importante notar que a Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) de certa forma já possui disciplina acerca da incidência do IOF sobre
operações de mútuo realizadas por meio de conta corrente. O art. 7o da
Instrução Normativa RFB no 907, de 9 de janeiro de 2009, além de reiterar
que a incidência do imposto prevista no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999,
independe da forma pela qual os recursos financeiros são disponibilizados,
regulamenta a determinação da base de cálculo, nas hipóteses de
operações de mútuo realizadas por intermédio de conta corrente, nos casos
em que o valor da operação seja ou não previamente definido:
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por
pessoas jurídicas não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, incide somente sobre operações de mútuo que
tenham por objeto recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer
forma.
(...)
§ 2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente
sem definição do valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos
saldos devedores diários, apurado no último dia de cada mês.
§ 3o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente
em que fique definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de
cada principal entregue ou colocado à disposição do mutuário.
15. Claro está que, para fins da incidência do IOF instituída pelo art.
13 da Lei no 9.779, de 1999, deve-se verificar tão somente se estão
presentes, no caso concreto, as características essenciais do mútuo, sendo
irrelevantes aspectos formais mediante os quais a operação se materializa,
bem como a natureza de vinculação entre as partes. Dessa forma, uma vez
identificados os atributos inerentes a essa espécie de empréstimo (art. 586
do CC), a operação deve sujeitar-se à incidência do imposto,
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.753 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726225/2013-42
8
independentemente de o crédito estar sendo entregue ou disponibilizado
por meio de conta corrente ou por qualquer outra forma.
16. Convém informar ainda que o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
possui entendimento alinhado à compreensão da RFB sobre a matéria.
Reproduz-se abaixo ementa do Recurso Especial no 1.239.101 – RJ
(2011/33476-0), que assenta a irrelevância da nomenclatura contratual
adotada (“contrato de conta corrente”) para se cogitar da incidência ou não
do imposto, sendo determinante para isso que, essencialmente, se trate de
operação de crédito correspondente a mútuo:
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N° 9.779/99.
O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a
ocorrência de ‘operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas’ e não a específica operação de mútuo.
Sendo assim, no contexto do fato gerador do tributo devem ser
compreendidas também as operações realizadas ao abrigo de contrato de
conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de concessão de
crédito.
17. No voto do Ministro relator, Mauro Campbell, fica mais nítida a
fundamentação apresentada na ementa, motivo pelo qual transcreve-se
abaixo passagens daquele voto:
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única
espécie contratual a ser tributada, é tido por um modelo cujas
características essenciais devem ser buscadas em outras espécies de
contrato que envolvam operações de crédito para que possam ser
alcançadas pela hipótese de incidência do IOF.
É por esse motivo que o § 1o, do art. 13, da lei citada
considera ocorrido o fato gerador do tributo na data da concessão do
crédito.
(...)
Nesse sentido, não resta dúvida que as operações realizadas
ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas coligadas,
com a previsão de concessão de crédito, são verdadeiras operações
de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, na
medida em que, em todos os casos, é disponibilizado numerário de
forma imediata para pagamento futuro a depender do saldo
existente.

Observe-se, ainda, que, ao contrário do que parece crer a impugnante, a
jurisprudência administrativa se consolidou no mesmo sentido do
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.753 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726225/2013-42
9
entendimento da RFB, conforme se comprova pela ementa do Acórdão no
9303-005.582, de 04/07/2013, da 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, o qual, inclusive, reformou a decisão do Acórdão no
3101.001.094 citado pela impugnante:
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A
OUTRA PESSOA JURÍDICA. A disponibilização e/ou a transferência de
créditos financeiros a outras pessoas jurídicas, ainda que realizadas,
sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil dos valores
cedidos e/ou transferidos, constitui operação de mútuo sujeita à
incidência de IOF

Diante disso, revela-se sem procedência a alegação da impugnante de que
não teria traduzido nenhuma quantia para as empresas Café Solúvel
Brasília S.A. e CSB Trading S.A. Exp & Imp, nem teria colocado ao dispor
delas recursos ou algum montante em dinheiro.

Com efeito, as cópias do livro Razão são provas de que ela dispôs, sim,
recursos para essas empresas na forma de conta corrente, como
constatado pelo auditor-fiscal.

No livro Razão estão registrados os fatos contábeis e as operações da
empresa.

No presente caso, esses registros têm ainda o suporte dos contratos de
mútuos.

Ao contrário do que parece crer a contribuinte, esses documentos são
suficientes para formar a convicção dos fatos geradores do IOF narrados
pelo auditor-fiscal.

Por outro lado, a autuada alega que teria se equivocado ao firmar esses
contratos de suprimento recíproco de numerário a título de empréstimo,
pois, segundo ela, o que se buscava materializar era a assunção das
dívidas dessas empresas.

Para comprovar essa alegação, ela juntou aos autos contratos de
assunção de dívidas (fls. 151/214).

No entanto, esses contratos não servem para comprovar sua alegação,
pois foram firmados em 1996 e 1997 e dizem respeito a dívidas que
tinham vencimento em 2001, não se vislumbrando relação com os fatos
ocorridos no ano-calendário de 2009, objeto destes autos

Ademais, se houvesse contratos de assunção de dívida firmados para o
período objeto destes autos, nenhum outro contrato seria necessário para
materializar essas operações. Ou seja, não haveria sentido em firmar
contratos de mútuos.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.753 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726225/2013-42
10

Em suma, a única natureza possível decorrente da escrituração e dos
contratos firmados para o período em questão em relação às operações
existentes entre a autuada e as empresas Café Solúvel Brasília S.A. e CSB
Trading S.A. Exp & Imp é de operações de mútuo, como corretamente
afirmou o auditor-fiscal.

No que tange à alegação de que não haveria dinheiro/recursos disponíveis
no montante indicado no auto de infração, deve-se, primeiro, dizer que o
extrato da autuada do Banco BVA S.A juntado às fls. 92/93 não pode ser
considerado como prova suficiente de sua alegação, pois diz respeito
apenas ao período de 01/10/2009 a 17/12/2009, não sendo possível ainda
saber se ela tinha ou não contas em outros bancos.

Além disso, nos termos do § 2o do art. 7o da Instrução Normativa RFB no
907, de 2009, alhures transcrito, a base de cálculo do IOF para as
operações de mútuo realizadas por meio de conta corrente sem definição
do valor de principal é o somatório dos saldos devedores diários, apurado
no último dia de cada mês.

Isso implica que a base de cálculo contém saldo que decorre de operações
de empréstimos que se efetivaram mesmo antes do período objeto destes
autos.

De outra parte, pela lógica contábil das partidas dobradas, a contribuinte
somente poderia ter registrado nas contas relativas às empresas Café
Solúvel Brasília S.A. e CSB Trading S.A. Exp & Imp do livro Razão provisões
para pagamentos de saldos devedores em valores compatíveis com seus
recursos.

Por isso, essa alegação da impugnante também se revela sem
fundamento

Inconformado a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, onde reproduz as
mesmas alegações da impugnação.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria da competência deste Colegiado e
preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.753 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726225/2013-42
11

I - DAS PRELIMINARES

Do pedido de nulidade do auto de infração em razão da não ocorrência dos fatos
geradores de IOF
A Recorrente alega, expondo diversos dispositivos legais que não teria sido
verificado o fato gerador do IOF e consequentemente estaria maculado o lançamento combatido.
Ocorre que justamente a cerne em apreço é a avaliação das ocorrências que
definem o fato gerador, ou seja, a situação abstrata, descrita na Lei, que concretizaria o evento,
implicando na concretização e incidência do imposto em tela.
Dessarte, isto será analisado em questão de mérito, não cabendo neste momento
verificação de nulidade do auto de infração em função do alegado, pois todos os demais itens
foram preconizados conforme legislação.
Destaque-se que não consta por parte da Recorrente nenhuma oposição quanto a
períodos de apuração, bases de cálculo, alíquotas ou eventual irregularidade quanto aos
procedimentos adotados no curso da fiscalização;

Diante do exposto, não constato nulidade do auto de infração pelos motivos
elencados.

II – DO MÉRITO
O IOF tem sua previsão nos dispositivos legais assim expressos:
1. Constituição Federal
O art. 153, inciso V, da Constituição Federal autorizou a instituição de imposto
sobre operações de crédito:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou
valores mobiliários;
2. Código Tributário Nacional – CTN
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem
como fato gerador:
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.753 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726225/2013-42
12
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou
parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua
colocação à disposição do interessado;
3. Lei no 9.779/99, artigo 13
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
4. Decreto no 6.306/77, artigo 2o inciso I, alínea “c”:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
(...)
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei
no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 13);

Conforme foi contatado pela autoridade lançadora em seu Termo de Verificação
Fiscal, a Recorrente possuía contratos de suprimento recíproco de numerário a título de
empréstimo com a empresa CSA Trading Exp. & Imp. (fls. 10/11) e também com a empresa Café
Solúvel Brasília S.A. (fls. 13/14).
Percorrendo o livro Razão referente às contas dos créditos com as citadas empresas
(fls. 7/9), a fiscalização relatou a ocorrência de:

lançamentos contábeis relativos a encargos sobre saldo devedor e
pagamentos
de
obrigações
diversas
das
referidas
empresas,
configurando-se uma conta corrente entre as partes.

Como bem destacou o Acórdão da Delegacia de Julgamento, o mútuo financeiro também se
materializa na chamada operação de conta corrente, entendimento esse também externado pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), por meio do Recurso Especial no 1.239.101 RJ (2011/33476-0), aqui novamente
apresentado:
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES
A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI
N° 9.779/99.
O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
‘operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas’ e não a específica operação de mútuo.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.753 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726225/2013-42
13
Sendo assim, no contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas
também as operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre
empresas coligadas com a previsão de concessão de crédito. (grifos)
Discorre o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF na mesma linha, conforme
Acordão 3401-005.393, de 23/10/2018, da Terceira Seção de Julgamento:

Acórdão no 3401-005.393 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 23 de outubro de 2018
Matéria IOF
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano calendário: 2004
(....)
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, ocorrendo a sua
efetivação na entrega total ou parcial do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado.

Dessarte, somando às decisões já elencadas, apresente-se o Tema 104 do STF, por
meio do Leading Case RE 590186, sobre a constitucionalidade ou não do artigo 13 da Lei no
9779/99:

Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 104 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "É constitucional a
incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se
restringindo às operações realizadas por instituições financeiras", nos termos do
voto do Relator
Não votou a Ministra Rosa Weber.
Falaram: pela recorrida, a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da
Fazenda Nacional;
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.753 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726225/2013-42
14
pelo amicus curiae Associação Brasileira do Agronegócio - ABAG, o Dr. Fabio
Pallaretti Calcini; e,
pelo amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia Tributária - ABAT, o Dr.
Breno Ferreira Martins Vasconcelos.
Plenário, Sessão Virtual de 29.9.2023 a 6.10.2023.

Conforme bem observou a Fiscalização o livro Razão comprova que a Recorrente
dispôs recursos na forma de conta corrente, expressando os fatos contábeis e as operações da
empresa.
Além do mais, os citados registros têm como suporte os contratos de mútuo
apresentados pela própria Recorrente, que admite em Recurso Voluntário (fl. 003, item 9 do RV):

“Consigne-se desde logo, que não se está aqui sustentando dissimulação ou
torpeza por parte das Contribuintes, e sim um erro de definição jurídica praticado
à época da operação efetivada entre as empresas, que acabaram por denominar
de contrato de mútuo o negócio jurídico que jamais teve tal natureza”

Tal alegação foi inclusive de incisivo combate no Acórdão da DRJ:

Por outro lado, a autuada alega que teria se equivocado ao firmar esses
contratos de suprimento recíproco de numerário a título de empréstimo,
pois, segundo ela, o que se buscava materializar era a assunção das
dívidas dessas empresas. Para comprovar essa alegação, ela juntou aos
autos contratos de assunção de dívidas (fls. 151/214).

No entanto, esses contratos não servem para comprovar sua alegação,
pois foram firmados em 1996 e 1997 e dizem respeito a dívidas que
tinham vencimento em 2001, não se vislumbrando relação com os fatos
ocorridos no ano-calendário de 2009, objeto destes autos.

Ademais, se houvesse contratos de assunção de dívida firmados para o
período objeto destes autos, nenhum outro contrato seria necessário para
materializar essas operações. Ou seja, não haveria sentido em firmar
contratos de mútuos.

Em suma, a única natureza possível decorrente da escrituração e dos
contratos firmados para o período em questão em relação às operações
existentes entre a autuada e as empresas Café Solúvel Brasília S.A. e CSB
Trading S.A. Exp. & Imp. é de operações de mútuo, como corretamente
afirmou o auditor-fiscal.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.753 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726225/2013-42
15

Ademais, se houvesse contratos de assunção de dívida firmados para o
período objeto destes autos, nenhum outro contrato seria necessário para
materializar essas operações.

Ou seja, não haveria sentido em firmar contratos de mútuos.

Em suma, a única natureza possível decorrente da escrituração e dos
contratos firmados para o período em questão em relação às operações
existentes entre a autuada e as empresas Café Solúvel Brasília S.A. e CSB
Trading S.A. Exp. & Imp. é de operações de mútuo, como corretamente
afirmou o auditor-fiscal.

Compulsando os contratos apresentados no Processo constata-se:

1. Contrato entre a Recorrente e CSB Trading S.A. Exp. Imp. (fl. 10/11):

2. Contrato entre a Recorrente e Café Solúvel Brasília S.A. (fl. 12/14)

Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.753 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726225/2013-42
16

Diante de todo quadro exposto, verifica-se a incidência do IOF como
detalhadamente caracterizado pela Autoridade Lançadora.

III - INTIMAÇÕES ENDEREÇADAS A PROCURADORES E ADVOGADOS
Sobre o pleito contido em Recursos Voluntários quanto a Intimação ser endereça a
procuradores e advogados, o artigo 23 do Decreto no 70.235/72 (PAF) elenca:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador,
na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela
Lei no 11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.753 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726225/2013-42
17
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não
estão sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária,
Conforme apresentado, as intimações seguiram o citado arcabouço legal, sendo
também pacificado no CARF, conforme Súmula no 110, Vinculante:
“No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Destarte, não é cabível a intimação diretamente para o patrono da empresa.

IV – DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto por não conhecer da alegação de nulidade do lançamento, bem
como não conhecer do pedido de encaminhamento de intimações/acordão para o patrono da
empresa e, no mérito, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini

Fl. 279
DF CARF MF
Original